Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701524-96.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLEBER GILENO MARINHO DIAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme cediço, o prazo para a interposição de apelação é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil – CPC. Compulsados os autos, verifiquei que KLEBER GILENO MARINHO DIAS foi intimado da sentença de ID 45986363 no dia 25/11/2022, conforme registro de ciência no sistema PJe. Logo, o termo ad quem para a interposição de apelação foi o dia 19/12/2022. Não obstante o disposto, referida parte interpôs recurso somente em 20/1/2023. Visto isso, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO APELANTE (KLEBER GILENO MARINHO DIAS) para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual intempestividade da apelação interposta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator